Tribunal: CARF
Processo: 13746.720395/2018-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13746.720395/2018-26
ACÓRDÃO
2201-012.385 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LILIAN MACIEL DUARTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
DEDUÇÃO. DESPESA COM SAÚDE. RECIBOS. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o recolhimento de valores a título de despesas médicas, em
benefício do contribuinte, deve-se restaurar a respectiva dedução.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Fernando Gomes Favacho e Débora Fófano dos
Santos, que lhe negaram provimento. A Conselheira Débora Fófano dos Santos apresentou voto
divergente, por escrito, no plenário virtual, que vencida, converte-se em declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos
(substituto[a] integral), Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Cleber Ferreira Nunes Leite.

Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.385 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13746.720395/2018-26
2
RELATÓRIO
Do Lançamento
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 5/11) lavrada em desfavor da
contribuinte, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, ano-calendário de 2013, em
razão da glosa da dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 12.500,00 (doze mil
e quinhentos reais).
Da Impugnação
Cientificada do lançamento na data de 01/10/2018, por via postal, conforme Aviso
de Recebimento – A.R. acostado à fl. 24, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 2/4), na data
de 18/10/2018 (fl. 4), na qual pugnou pelo cancelamento do lançamento, e apresentou os
respectivos comprovantes das despesas (fls. 11/13).
Da Decisão em Primeira Instância
A 18a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro – DRJ/RJ, em sessão realizada em 02/04/2020, por meio do acórdão no 12-115-421 (fls.
32/36), julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada, para reestabelecer a dedução
de R$ 5.000,00, referente às despesas com Eliane Silva de Melo Ramos.
Do Recurso Voluntário
Cientificada do resultado do julgamento de primeira instância na data de
23/09/2020, por via postal, conforme informações extraídas do sítio dos correios (fls. 44/47), a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl. 50) na data de 14/10/2020 (fl. 50), acompanhado
de documentos (fls. 51/54), no qual reiterou os mesmos argumentos apresentados na
Impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo – a Recorrente foi intimada da decisão recorrida
em 23/09/2018 (fls. 44/47) e apresentou recurso em 14/10/2020 (fl. 50) – e atende às demais
condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
O litígio versa sobre a dedução indevida de despesas médicas.
O artigo 8o da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, preconiza que:
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.385 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13746.720395/2018-26
3
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
No que tange às despesas médicas, de fato, ao teor da legislação de regência,
somente são dedutíveis as despesas do contribuinte e de seus dependentes informados no ajuste
anual, podendo o cônjuge e os filhos figurar como tal, atendidos os requisitos exigidos, ao teor dos
arts. 77, § 1o, I e III e § 2o do RIR/99.
Nesse sentido, a glosa da dedução foi mantida na decisão de piso com os seguintes
fundamentos (fl. 34):
Quanto ao recibo emitido por Amanda, não poderá ser aceito por faltar o
endereço profissional de seu emitente.
Ressalte-se que a fiscalização expressamente exigiu que o recibo contivesse o
endereço.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.385 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13746.720395/2018-26
4
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente apresentou recibo de fisioterapia
individual, emitido pela profissional Amanda Nobrega Almeida de Oliveira, contendo o endereço
da profissional, no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), referentes à sessão de
fisioterapia respiratória e motora domiciliar, em favor da recorrente (fl. 51).
Primeiramente, destaco que os documentos apresentados podem ser na espécie
conhecida com relativização da preclusão de sua juntada, com base no disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e §4o, uma vez que visa à complementação dos argumentos e
provas já expostos em sede impugnatória.
Por meio da análise do recibo apresentado junto ao Recurso Voluntário (fl. 51),
restou comprovada o pagamento das despesas com fisioterapia, revertidas em favor da
recorrente, no valor informado em sua DAA para o ano-calendário de 2013, de modo que, a
formalidade, exagerada, exigida pela fiscalização, e mantida pela DRJ – ausência de indicação do
endereço da profissional no recibo anteriormente apresentado – restou superada, impondo-se o
reestabelecimento da dedução.
Assim, preenchidos os requisitos previstos na legislação, deve ser restabelecida a
dedução com despesas médicas no valor de R$ 7.500,00, pagos à profissional Amanda Nobrega
Almeida de Oliveira.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e DAR-LHE
provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos
Divirjo das conclusões apontadas no voto condutor pelas razões de fato e de direito
a seguir.
Trata o presente processo de glosa de despesas médicas declaradas pela
contribuinte no valor de R$ 12.500,00, correspondente às seguintes despesas médicas: R$
7.500,00 declarados como pagos à AMANDA NOBREGA ALMEIDA DE OLIVE e de R$ 5.000,00 à
ELIANE SILVA DE MELO RAMOS.
O motivo da glosa informado na Notificação de Lançamento foi o seguinte (fls.
07/08):
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.385 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13746.720395/2018-26
5
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ ********12.500,00, indevidamente deduzido a título de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para
sua dedução, conforme abaixo discriminado.
(...)
Glosa do valor de R$ 12.500,00, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, pelas razões (sic) a seguir: 122.XXX.XXX-30 AMANDA NOBREGA
ALMEIDA DE OLIVEIRA, não consta dos recibos o endereço do prestador dos
serviços assim como não consta o nome da pessoa atendida e 015.XXX.XXX-85
ELIANE SILVA DE MELO RAMOS, não consta o nome da pessoa atendida.
(...)
A decisão recorrida acolheu parcialmente a impugnação da contribuinte,
restabelecendo a glosa do valor de R$ 5.000,00 e manteve o valor glosado de R$ 7.500,00 sob os
seguintes fundamentos (fl. 34):
(...)
A contribuinte apresentou dois recibos para afastar a glosa, fls. 11 e 12.
Entretanto, somente será aceito o valor de R$5000,00 referente à prestadora
Eliane Silva por ter atendido todas as formalidades exigidas por lei.
Quanto ao recibo emitido por Amanda, não poderá ser aceito por faltar o
endereço profissional de seu emitente.
Ressalte-se que a fiscalização expressamente exigiu que o recibo contivesse o
endereço.
(...)
Vejamos o que dispõe o artigo 8o, inciso II, alínea “a”, § 2o da Lei no 9.250 de 1995
sobre o tema:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.385 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13746.720395/2018-26
6
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
(...)
Quanto ao fundamento do lançamento de não ter sido especificado o beneficiário
do serviço prestado, a Solução de Consulta Interna no 23 – Cosit de 30/08/2013 esclarece que na
ausência da identificação do beneficiário dos serviços, presume-se que os serviços foram
prestados ao próprio contribuinte, conforme se extrai do excerto abaixo reproduzido:
(...)
9. Nos casos em que o comprovante de despesa médica contenha os requisitos
formais estabelecidos no art. 8o da Lei no 9.250, de 1995, mas não a identificação
do beneficiário dos serviços, e o contribuinte informe que a despesa médica se
refere a tratamento próprio, pode-se presumir que os serviços foram prestados
ao próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidades.
(...)
Sobre a questão da ausência de endereço nos recibos médicos, convém trazer à
colação a ementa da Solução de Consulta Interna no 7 – Cosit de 18/05/2015:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
A ausência de endereço nos recibos médicos é razão suficiente para ensejar a
não aceitação desse documento como meio de prova das despesas médicas.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.385 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13746.720395/2018-26
7
Entretanto, isso não impede que outras provas sejam utilizadas evitando, assim,
a glosa da despesa.
Além disso, a autoridade administrativa poderá suprir, de ofício, a ausência do
endereço do prestador do serviço, por meio de consulta aos sistemas
informatizados da Secretária da Receita Federal do Brasil (RFB).
Dispositivos Legais: Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art.
80; §1o, incisos II e III; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II,
alínea “a”; Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014, art. 97,
inciso II, e Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, arts. 18 e 29.
Assim, ainda que necessária a presença do endereço do prestador de serviços nos
recibos, poderia a autoridade lançadora ter efetuado consulta aos sistemas informatizados da
Receita Federal para suprir tal deficiência e assim evitar “o desgaste e o excesso de trabalhos
desnecessários nos processos envolvidos”. Por sua vez, o contribuinte poderia ter comprovado a
higidez do recibo originalmente apresentado com outros elementos de prova e não com a mera
substituição do recibo original por outro.
No caso em análise para suprir a deficiência do recibo original apresentado (fl. 11) a
Recorrente apresentou um novo recibo contendo as informações que julgou necessárias para a
comprovação da despesa (fl. 51), admitindo no recurso voluntário que (fl. 50):
(...) após retificação do documento (Recibo)com a apresentação dos devidos
dados exigidos incluindo endereço residencial do prestador(a) do serviço: Amanda
Nobrega Almeida de Oliveira, CPF: 122.XXX.XXX-30. Valor total do recibo de
R$7500,00 (sete mil e quinhentos reais) cujo endereço a época (2013) era Rua
Icaraí, lote 4, quadra F — Jardim São Bento- Belford Roxo- CEP 26180-400.
(...)
Extrai-se da afirmação acima que, na tentativa de corrigir as falhas apontadas no
recibo anteriormente exibido (fl. 11), a contribuinte apresenta novo recibo, provavelmente
emitido em data posterior à da ciência da decisão da DRJ, mantendo, todavia, no novo recibo a
data original de emissão (02/01/2014) e “inserindo” o endereço da emitente (fl. 51), como se isso
fosse suficiente para comprovar as despesas declaradas.
Cumpre deixar consignado que o referido recibo (fls. 51) se constitui em cópia
simples sem o reconhecimento de firma da emitente dele, o que não permite confirmar a sua
autenticidade.
A ação acima descrita e perpetrada pela Recorrente poderia até, em tese, se
configurar em falsidade ideológica, uma vez que a alteração/substituição do conteúdo ou mesmo
de um documento particular (recibo) por outro teve o intuito de comprovar despesa médica com
o objetivo de reduzir a base de cálculo do imposto de renda e, por conseguinte, a obtenção de
restituição de imposto de renda indevida.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.385 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13746.720395/2018-26
8
De se ressaltar que, ao se beneficiar da dedução da despesa em sua declaração de
ajuste anual, o contribuinte deve se acautelar na guarda de elementos de provas da efetividade
dos pagamentos e dos serviços prestados, sendo seu o ônus probatório, não podendo dele se
eximir uma vez que a comprovação do pagamento da despesa e a efetiva prestação do serviço
médico/odontológico pode ser feita por meio de outros documentos hábeis e idôneos tais como
receitas, exames, prescrição médica, laudos, prontuários de atendimento, extratos bancários,
dentre outros.
Pela pertinência colaciona-se o teor da Súmula CARF no 180, de observância
obrigatória por parte do Colegiado, nos termos do artigo 123, § 4o do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Em vista destas considerações, por não ter sido apresentado outro documento hábil
apto a comprovar a realização da despesa médica pleiteada (sessões de fisioterapia), mas tão
somente ter sido apresentado um recibo substitutivo com o objetivo de se adequar às exigências
legais, não merece reforma o acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta dos presentes autos, voto em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 71
DF CARF MF
Original